Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-17.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800743-17.2022.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0800743-17.2022.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CESTA DE SERVIÇO BANCÁRIO - CESTA FÁCIL ECONÔMICA, NÃO FOI APRESENTADO O CONTRATO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENDO FIXADO NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
In casu
, verifica-se que o banco não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação da Cesta de Serviços Bancários e também não demonstrou que o autor/apelante se beneficiou de serviços bancários não gratuitos, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados na conta corrente do consumidor.

II – Diante da cobrança indevida é cabível a condenação em danos morais , nos moldes do art. 14 do CDC,
havendo a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, consoante disposto na súmula 54 do STJ.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0800743-17.2022.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS em face da sentença do juízo da 1° vara cível e empresarial da comarca de Bragança nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida de cesta de serviços bancários c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

Na inicial aduz o autor que verificou que estava sendo cobrados/descontados mensalmente sem a sua anuência/consentimento valores em seus proventos. Disse que a única informação recebida foi que o mesmo “tinha realizado/autorizado” TARIFA BANCÁRIA CESTA FACIL ECONÔMICA. Afirma que não realizou tal contratação, requerendo a devolução em dobro das quantias descontadas,. Disse que os valores descontados correspondem a R$ 601,00 (seiscentos e um reais) no período/meses de agosto/2017 a março/2019; e de R$ 1.378,95 (um mil e trezentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) – período/meses de abril/2019 a dezembro/2021. Mencionou que o TOTAL DOS DESCONTOS seria de R$ 1.979,95 (um mil e novecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) e o VALOR DO INDÉBITO seria R$ 3.959,90 (três mil e novecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).

Na contestação o banco réu alegou que todos os descontos na conta corrente do autor foram autorizados e visavam adimplir os serviços prestados em atendimento aos interesses do cliente na realização das atividades na sua conta corrente. Afirmou que caso, o autor usufruiu da cesta de serviços de conta corrente ao utilizar os diversos serviços bancários disponibilizados pelo Banco, como emissão de extratos e saques, sem pagar as tarifas referentes a cada serviço de forma avulsa. Disse que era improcedente a pretensão de repetição de indébito, seja em dobro, seja na forma simples, uma vez que não houve cobrança indevida ou pagamento indevido, além de não ter ocorrido má-fé. Ressaltou que não houve a prática de ato ilícito, posto que agiu no exercício regular do seu direito, conforme previsto no art. 188, I do CC. De modo que deve se afastar qualquer ilícito, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou restituição da quantia paga.

O feito foi julgado da seguinte forma:

Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. para o fim de:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente ao pacote de serviços CESTA FÁCIL ECONÔMICA; []

b) CONDENAR o reclamado no ressarcimento dos valores descontados referente ao pacote de CESTA FÁCIL ECONÔMICA na conta corrente do consumidor no período de AGOSTO/17 a DEZEMBRO/21 com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) na forma da súmula 54-STJ;

c) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

d) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC

Na APELAÇÃO, RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS ), é pessoa simples e desprovido de qualquer conhecimento técnico, ficou surpreso, quando ao retirar seus extratos bancários para uma simples consulta, deparou-se com a cobrança de um SERVIÇO BANCÁRIO que NÃO CONTRATOU e desconhecia. Requer a reforma da sentença para que o banco seja condenado em danos morais , afirmando que repousa na prática de ato ilícito (art. 927 c/c art.186 do CC) por parte do banco consistente em realizar cobranças de um PRODUTO/SERVIÇO BANCÁRIO DESCONHECIDO E ILEGÍTIMO. Disse que o valor da cesta de serviços descontou parcelas dos seus proventos, que é o mesmo que retirar parcela do direito à vida como saúde, alimentação e moradia, ou seja, o direito ao mínimo de dignidade. E O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E DA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, referentes aos DANOS MORAIS a serem arbitrados por esta Corte, se iniciem e comecem a fluir, conforme determinação expressa nas súmulas de nº 362 e 54 do STJ. E ainda requereu a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%. Requereu o provimento do recurso.

BANCO BRADESCO S/A apresentou contrarrazões - id n. 14758342 - Pág. 1-13.

É o relatório

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0800743-17.2022.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A apelante
RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS
busca a reforma da sentença para que o banco apelado seja condenado em danos morais, a incidência dos juros para as verbas indenizatórias comecem a fluir, conforme determinação expressa nas súmulas de nº 362 e 54 do STJ. E ainda requereu a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

Os preços das tarifas são estabelecidos pelas instituições financeiras. Entretanto, existem regras que disciplinam a cobrança de tarifas, entre elas a de que a tarifa tem que estar prevista no contrato feito entre a instituição e o cliente, ou de que o serviço precisa ter sido previamente autorizado ou solicitado pelo cliente, condutas pautadas, inclusive, nos Princípio da Informação e Transparência, consagrados no inciso III do art. 6º do CDC, que prevê:

Art. 6º.

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Sabe-se que por meio da Resolução CMN nº 3.919, de 2010, o Banco Central estabeleceu que para conta corrente, os seguintes serviços são considerados essenciais e gratuitos:

a) fornecimento de cartão de débito;

b) 2 extratos dos últimos 30 dias por mês;

c) 4 saques por mês;

d) 2 transferências entre contas do mesmo banco por mês;

e) 10 folhas de cheques por mês;

f) consultas via internet ilimitadas;

g) extrato anual de tarifas cobradas

No presente caso, o banco réu/apelado não apresentou o contrato específico relacionado à contratação da CESTA DE SERVIÇO em tela, por isso não demonstrou que de fato houve a contratação deste serviço bancário pelo consumidor, denominada CESTA FÁCIL ECONÔMICA, a qual tem custos periódicos, e apesar de serem baixos, não significa que a referida Cesta precisava ser contratada, haja vista, que o uso da conta deste usuário, poderia até mesmo se encaixar dentro dos serviços gratuitos, cabendo ao usuário a escolha da contratação.

Ou seja, caberia à instituição financeira demonstrar que o serviço bancário em questão foi efetivamente contratado ou que o apelado usava outros serviços não abrangidos pela gratuidade, mas não o fez, apenas aduziu de forma genérica que a tarifa seria devida.

Dessa forma, verifica-se que o banco em tela não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação da Cesta de Serviços Bancários mencionada por parte da autora e também não demonstrou que o autora se beneficiou de serviços bancários não gratuitos, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados na conta corrente do consumidor, conforme asseverado na sentença.

O dano moral se mostra cabível em razão da não demonstração da contratação por parte do consumidor, cabendo à instituição financeira zelar para não fazer qualquer tipo de cobrança indevida ao consumidor, sendo tal prática considerada ato ilícito passível de indenização, nos moldes do art. 14 do CDC.

Nesse aspecto, o valor indenizatório não pode ser utilizado para propiciar o enriquecimento ilícito ao beneficiário, devendo estar adequado ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade no tocante ao seu aspecto condenatório, de modo que considero adequado a condenação em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no presente caso.

Desse modo, vejamos como esta temática está sendo analisada neste Tribunal :

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de CESTA BÁSICA e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a
fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - AC: 08005884520218140107, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 17/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - TARIFAS BANCÁRIAS - CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS - RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O ônus probatório acerca da autorização para a cobrança das tarifas em comento é da instituição bancária, em atenção aos próprios princípios consumeristas, representados pela facilitação de defesa em juízo e pela inversão do ônus da prova;

2. Nos termos da Resolução nº. 3.919/2010 do Banco Central, as mencionadas tarifas bancárias devem estar previstas no contrato firmado ou terem sido previamente autorizadas ou solicitadas pelo cliente, hipóteses não verificadas na demanda em comento;

3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ante a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC;

4. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

5. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800223-25.2020.8.14.0107 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023 )

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ, que assim versa:

SÚMULA 54 -
OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para aplicar a condenação em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aplicando-se juros moratórios de acordo com a orientação da Súmula 54 do STJ.

É como voto

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023